Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005731-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), PETRIBU CABRERA E PIRES DE MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.036.273/0001-51 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA MIGLIOLI QUEIROZ - CPF: 410.489.048-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a inclusão integral do crédito de
Petribu
, Cabrera e Pires Mello Sociedade de Advogados na Classe I (trabalhista), no valor de R$ 1.640.102,92, sem limitação a 150 salários-mínimos.

Os Embargantes apontam omissão no acórdão, alegando que A decisão teria se limitado à análise da invalidade do TACOM, sem enfrentar a tese jurídica autônoma da limitação dos créditos trabalhistas com base no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005.

Aduzem que o aresto não apreciou a jurisprudência dos Tribunais Superiores (REsp 1.812.143/MT e ADI 3.934/DF), bem
como que não houve pronunciamento sobre a aplicabilidade direta do art. 83, I, independentemente de previsão no Plano.

Dizem que teriam sido ignorados os fundamentos relativos à validade do TACOM quanto ao quórum, legitimidade dos aderentes e interpretação sistemática dos
arts
. 39, §4º, I, e 45-A da Lei nº 11.101/2005.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos
.

A
d.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso, a alegação central dos Embargantes consiste em sustentar que o acórdão teria deixado de apreciar tese jurídica autônoma e, em tese, suficiente para alterar o resultado do julgamento, relativa à aplicabilidade direta do art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005, independentemente da validade do TACOM.

Contudo, o aresto foi claro ao consignar que a limitação dos créditos trabalhistas a 150 salários-mínimos não estava prevista no Plano de Recuperação Judicial originalmente aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente. A tentativa de introduzir tal limitação ocorreu exclusivamente por meio do TACOM, instrumento considerado ineficaz pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão da ausência do quórum qualitativo exigido pelo art. 45-A da Lei nº 11.101/2005.

Nesse contexto, a análise da tese relativa à aplicabilidade direta do art. 83, I, da LRE encontrava-se logicamente prejudicada.
Se o próprio plano aprovado pelos credores e homologado pelo juízo previu o pagamento integral dos créditos trabalhistas no prazo de 12 meses,

sem qualquer limitação,
não há como aplicar, de forma autônoma e independente, restrição que o instrumento negocial vigente expressamente não contemplou.

Os Embargantes também sustentam que o acórdão teria ignorado precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a legalidade e a constitucionalidade da limitação dos créditos trabalhistas a 150 salários-mínimos.

No entanto, o
s precedentes invocados — REsp nº 1.812.143/MT e ADI nº 3.934/DF — tratam da possibilidade de previsão dessa limitação no plano de recuperação judicial, reconhecendo sua constitucionalidade e legalidade em tese. N

Não estabelecem, todavia, a obrigatoriedade de sua aplicação automática, tampouco afastam a necessidade de previsão expressa no plano.

Os Embargantes alegam, ainda, que o acórdão não teria enfrentado integralmente os fundamentos relativos à validade do TACOM.

Ocorre que constou expressamente do aresto que o Juízo a quo, no âmbito da Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de homologação do TACOM por não ter sido atingido o quórum qualificado exigido pelo art. 45-A da Lei nº 11.101/2005.

Assim, como a matéria relativa à validade do TACOM não foi decidida no âmbito desta impugnação, mas sim na lide principal — a Recuperação Judicial —, é naquele feito que deve ser tratada e discutida, cabendo à parte interessada, em caso de irresignação, a interposição do recurso adequado.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026